Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600316-35.2020.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EFRAIM BUENO DE MORAES
Órgão julgador: RECORRENTE: EFRAIM BUENO DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600316-35.2020.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 30/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600316-35.2020.6.16.0122
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600316-
35.2020.6.16.0122, (DRAP nº 0600281-75.2020.6.16.0122) que, na forma do artigo 487, inc. I, do
Código de Processo Penal, julgou procedente o pedido formulado na impugnação ajuizada e, via de
consequência, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Efraim Bueno de Moraes para
concorrer ao cargo de Prefeito do Município de Siqueira Campos/PR pelo Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - MDB. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao Registro de
Candidatura sob a alegação de que o Requerente encontra-se inelegível, na medida em que o
agravo regimental no agravo em recurso especial manejado em decorrência da condenação
proferida no bojo dos autos de ação penal pública n. 0001770-41.2013.8.16.0102, em trâmite perante
o Juízo Criminal da Comarca de Joaquim Távora/PR, foi improvido, tendo o trânsito em julgado
ocorrido dia 08 de Agosto de 2020. Portanto, mantida a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos,
9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias pela prática dos crimes previstos no artigo 1º, inciso II, do
Decreto-Lei n. 201/67 (Fatos 1 e 2), artigo 89 da Lei Federal n. 8.666/1993 (Fato 3) e artigo 1º, inciso
V, do Decreto-Lei n. 201/67 (Fato 4). Além da pena privativa de liberdade, como consectário lógico
da condenação criminal, determinou-se, também, a suspensão dos direitos políticos do Requerente
pelo prazo da pena, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, art. 72, § 2º do
Código Eleitoral e art. 93, IV, §1º e 2º do C.N. Como já citado, o trânsito em julgado do r. Acórdão
proferido no julgamento do agravo regimento no agravo em recurso especial, ocorreu
recentemente, em 08 de Agosto de 2020. Assim sendo, a condenação definitiva por crime indicado
no rol respectivo, dentre os quais os delitos contra a administração pública e o patrimônio público,
gera a inelegibilidade, desde a condenação com trânsito em julgado ou órgão colegiado "até o
transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena"). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EFRAIM BUENO DE MORAES (RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18479
716
10/11/2020 18:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.910

RECURSO ELEITORAL 0600316-35.2020.6.16.0122 – Siqueira Campos – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: EFRAIM BUENO DE MORAES
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA E DA LC Nº 64/90. SÚMULA Nº 58 DO
TSE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O simples fato de o Candidato ter sofrido condenação, por órgão colegiado, mesmo
após sucessivos recursos, autoriza, por si só a caracterização de sua inelegibilidade.
2. O Tribunal Superior já firmou entendimento, através da Súmula nº 58, de que” Não
compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura, verificar a prescrição
da pretensão punitiva ou executória do candidato e declarar a extinção da pena imposta
.”
pela Justiça Comum
3. O simples ajuizamento e processamento de Revisão Criminal, não tem a capacidade,
por si só, de afastar a causa de inelegibilidade aqui debatida, isso porque, até o
julgamento final da demanda, permanece hígido, o comando condenatório analisado na
tutela revisional.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 18479716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 18:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018050632200000017880792
Número do documento: 20111018050632200000017880792

Curitiba, 09/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por EFRAIM BUENO DE MORAIS
em face de sentença proferida pela 122ª Zona Eleitoral, de Siqueira Campos - PR, que
julgou procedente a ação de impugnação ao registro de candidatura e indeferiu o
registro de candidatura do recorrente, por incorrer na causa de inelegibilidade prevista
no artigo 1º, inciso I, alínea “e” da LC nº 64/90.
Após realização do requerimento de registro de candidatura, o Ministério
Público Eleitoral interpôs Ação de Impugnação em virtude da existência de sentença
penal condenatória transitada em julgado nos autos do processo-crime nº
0001770-41.2013.8.16.0102.
O juízo de origem julgou procedente a Ação de Impugnação por considerar
que a condenação pela prática dos crimes previstos no artigo 1º, inciso II, do
Decreto-Lei nº 201/67, por duas vezes, do inciso V do mesmo dispositivo, por uma vez,
e também do artigo 89 da Lei nº 8.666/93, igualmente por uma vez, tudo em
continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal, o que resultou na
reprimenda de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, cominou
inequivocamente na inelegibilidade do requerente (id. 14746516).
Irresignado, Efraim Bueno de Moraes interpôs o presente recurso (id.
14746816), sob os seguintes fundamentos:
Aduz que o juízo a quo deixou de considerar a evidente prescrição da
pretensão punitiva, matéria que, por tratar-se de ordem pública, pode ser reconhecida
de ofício por este Tribunal. Afirma que tendo em vista que entre a publicação da
sentença em 28 de novembro de 2014 e o trânsito em julgado em agosto de 2020,
transcorreu lapso temporal superior a quatro (04) anos, restando configurada a extinção
da punibilidade, desaparecendo, também, os efeitos secundários da sentença penal
condenatória.
Alega que é inadmissível a aplicação da inelegibilidade suscitada, uma vez
que não foi preenchido o suporte fático da hipótese de incidência normativa (art.1º, I,
“e”, daLCn.º64/90), em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Sustenta que sua condenação é provisória por ser reversível, eis que basta
decisão em Habeas Corpus ou Revisão Criminal para que a causa de inelegibilidade
deixe de existir.
Pugna, ao final, pelo provimento do presente recurso para julgar
improcedente a impugnação e deferir seu registro de candidatura.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões aduzindo que:
mesmo que a sentença condenatória não tivesse transitado em julgado, a manutenção
Num. 18479716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 18:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018050632200000017880792
Número do documento: 20111018050632200000017880792

da condenação por órgão colegiado, por si só é suficiente para obstar a elegibilidade
pelo prazo de 8 anos; argumenta que a alegação de que os crimes praticados pelo
recorrente foram atingidos pela prescrição da pretensão punitiva deve ser afastada em
virtude do disposto na Súmula 58 do TSE; o recorrente não comprovou a existência de
qualquer decisão proferida pela Justiça Comum reconhecendo a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, tampouco qualquer outro fato superveniente
apto a obstar a incidência da causa de inelegibilidade prevista na Lei Complementar
64/90; aponta que somente com o cumprimento ou extinção da pena, é possível a
retomada dos direitos políticos pelo candidato, conforme entendimento pacificado na
Súmula 9 do TSE; aduz que a ausência de condição de elegibilidade decorrente da
condenação criminal transitada em julgado do recorrente não se confunde com a
inelegibilidade prevista no art. 1°, inciso I, alínea “e”, da LC nº 64/1990, que abrange
apenas alguns crimes e não exige o trânsito em julgado, mas apenas decisão de órgão
colegiado, e perdura desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena; por fim, sustenta que o fato de a condenação criminal
não ter sido comunicada à Justiça Eleitoral pelo Juízo sentenciante, ou ainda não ter
sido formado o processo da execução da pena, não interfere na inelegibilidade daquele
que pretende ter sua candidatura deferida (id. 14747066).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, reiterando as considerações lançadas nas contrarrazões
apresentadas pelo d. Promotor Eleitoral de origem (id. 16749816).
Sobreveio em 09/11/2020 pedido de requerimento de adiamento do
julgamento, em virtude do ataque cibernético sofrido pelo Supremo Tribunal de Justiça,
que inviabiliza a análise do exame dos argumentos apresentado nos autos da Tutela de
urgência em Revisão Criminal.
É o relatório.
VOTO
Preliminar
Vem aos autos o Recorrente em 09/11/2020, requerer adiamento do
julgamento, em virtude do ataque cibernético sofrido pelo Supremo Tribunal de Justiça.
Contudo entendo não haver motivos para tal ato, uma vez que o mero processamento
de Revisão Criminal, junto aos Tribunais Superiores, não é motivo, para afastar a causa
de inelegibilidade aqui debatida, que prevalece até o julgamento final da demanda.
Ademais, verifica-se em documentação trazida pelo próprio Recorrente (ID
de nº 18126516) que não há pedido de liminar na petição dirigida ao STJ, motivo pelo
qual entendo ser completamente descabido o pedido de adiamento do julgamento, as
véspera do pleito eleitoral, pelos motivos alegados.
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Num. 18479716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 18:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018050632200000017880792
Número do documento: 20111018050632200000017880792

Mérito
A discussão diz respeito à incidência ou não da inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da Lei Complementar nº 64/90, que assim dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo: [...]
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão

judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
, pelos crimes: (
após o cumprimento da pena
Redação dada pela Lei Complementar nº
)
135, de 2010
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio
público; (
)
Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010
(grifou-se)

No presente caso, o candidato impugnado possui condenação pela pratica
de crimes na Ação Penal nº 20001770-41.2013.8.16.0102, pela prática do crime no
artigo 1º, inciso II, do Decreto-Lei n. 201/67 (Fatos 1 e 2), artigo 89 da Lei Federal n.
8.666/1993 (Fato 3) e artigo 1º, inciso V, do Decreto-Lei n. 201/67 (Fato 4), pena
privativa de liberdade de 2 anos, 9 meses e 18 dias, cuja execução ainda não se
iniciou.

DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “E” DA LEI
COMPLEMENTAR 64/90.
Alega o Recorrente a inexistência de condenação transitada em julgado
“[...] ante a impetração de Habeas Corpus ao Supremo Tribunal Federal contra a
decisão do Superior Tribunal de Justiça, pendente de julgamento, como também pela
prescrição da pretensão punitiva pelo Estado nos autos de nº
”
0001770-41.2013.8.16.0102
Em que pese as alegações o Recorrente, da leitura do dispositivo acima
descrito, vislumbra-se, que o presente caso se amolda as causas de inelegibilidade,
uma vez que, a condenação penal foi proferida por Órgão Colegiado, não podendo se
invocar o transito em julgados para a ocorrência da norma, como já decidiu esta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
CONDENAÇÃO CRIMINAL PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO. INELEGIBILIDADE
SUPERVENIENTE CARACTERIZADA. ART. 1º, I, "E", ITEM 1 E 2 DA LC 64/90. LC
135/2010. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
Num. 18479716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 18:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018050632200000017880792
Número do documento: 20111018050632200000017880792

1. O fato de o candidato ter sofrido condenação criminal em decisão proferida por
órgão colegiado, autoriza, por si só, o reconhecimento da sua inelegibilidade.
2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral consagrou o entendimento de que as
inelegibilidades da LC n.º 135/2010 incidem de imediato sobre todas as hipóteses nela
contempladas, ainda que o respectivo fato ou condenação seja anterior à sua entrada em
vigor.
3. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL n 28862, ACÓRDÃO n 52221 de 19/10/2016, Relator(aqwe)
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 21/10/2016 )

Como bem ponderado pelo Ministério Público Eleitoral de 1º grau:
“No ponto, destaca-se que ainda que o trânsito em julgado não tivesse ocorrido, a
manutenção da condenação por órgão colegiado, por si só, é capaz de obstar a
elegibilidade do candidato pelo prazo de 8 (oito) anos a partir do integral cumprimento da
pena imposta, consoante disposição clara e objetiva do artigo 1º, inciso I, alínea “e”, 1, da
[...]”
Lei Complementar n. 64/1990
Assim, verifica-se que o simples fato de o Candidato ter sofrido
condenação, por órgão colegiado, mantidas nos autos de nº
0001770-41.2013.8.16.0102, mesmo após sucessivos recursos, autoriza, por si só a
caracterização de sua inelegibilidade.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
Sustenta ainda o Recorrente que as penas impostas nos autos Ação Penal
nº 20001770-41.2013.8.16.0102 encontram-se prescritas, não tendo motivos para a
causa de inelegibilidade levantada.
Sobre o tema o Tribunal Superior Eleitoral já firmou entendimento, através
da Súmula nº 58, de que” Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de
candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do candidato e
.”
declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum
Não há nos autos nenhuma decisão exarada pela justiça comum,
reconhecendo tal benefício em seu favor, somente alegações sem elementos
probatórios que confirmem o alegado, sendo por mim refutado tal argumento.

DA REVISÃO CRIMINAL.
Por derradeiro o Recorrente sustenta que a decisão que ensejou a suposta
inelegibilidade se afigura eivada de vícios, para tanto fora ajuizado demanda tanto em
Num. 18479716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 18:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018050632200000017880792
Número do documento: 20111018050632200000017880792

ordem de Habeas Corpus, como em revisão criminal, junto ao Supremo Tribunal
Federal, para reabertura do prazo para interposição do recurso extraordinário.
Em que pese as alegações, esta corte já se manifestou sobre o tema:
EMENTA RECURSO 1 - ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO
ELEITORAL. ALÍNEA 'E' DO INCISO I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO, INCLUSIVE A
INELEGIBILIDADE. PRECEDENTES DO TSE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. REVISÃO
CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CISÃO DO COMANDO JUDICIAL CONDENATÓRIO.
INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Na esteira dos precedentes do TSE, a prescrição da pretensão executória não apaga
os efeitos secundários da condenação penal dentre os quais está a causa de
inelegibilidade prevista na alínea 'e' do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90.
2.O recebimento e processamento de revisão criminal não afastam, de per si, a causa de
inelegibilidade prevista na alínea 'e' do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90
porque esta se vincula ao comando judicial condenatório que, até o julgamento de
procedência da revisão criminal, é mantido hígido.
3.Recurso conhecido e desprovido.
[...]
(RECURSO ELEITORAL n 35974, ACÓRDÃO n 51528 de 27/09/2016, Relator(aqwe) IVO
FACCENDA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 27/09/2016 )

Desta forma, o simples ajuizamento e processamento de Revisão Criminal,
como já dito anteriormente, não tem a capacidade, por si só, para afastar a causa de
inelegibilidade aqui debatida, isso porque, até o julgamento final da demanda,
permanece hígido, o comando condenatório analisado na tutela revisional.
Sendo assim, como acima exposto, não transcorrido o prazo de oito anos
do cumprimento da pena e em se tratando de condenação pela prática de crime que
incide a causa de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da Lei
Complementar nº 64/90, devendo ser mantido o indeferimento do pedido de registro de
candidatura EFRAIM BUENO DE MORAIS, mantendo-se a sentença de origem.
DISPOSITIVO
Feitas estas considerações e em consonância com o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto por conhecer e
ao recurso
NEGAR PROVIMENTO
eleitoral interposto por EFRAIM BUENO DE MORAIS, devendo ser mantida a sentença
que julgou procedente a ação de impugnação ao registro de candidatura e indeferiu o
registro de candidatura do Recorrente.
É como voto.

Num. 18479716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 18:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018050632200000017880792
Número do documento: 20111018050632200000017880792

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600316-35.2020.6.16.0122 - Siqueira Campos - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: EFRAIM BUENO DE MORAES - Advogados do(a)
RECORRENTE: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR0091541, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GUILHERME DE SALLES
GONÇALVES - PR0021989 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18479716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 18:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018050632200000017880792
Número do documento: 20111018050632200000017880792